Tribunal: TJMT
Processo: 1020708-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020708-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SILAS GOULART SILVA - CPF: 701.577.161-63 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ARTESANATO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. NULIDADE DA DECISÃO, POIS PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
, CARACTERIZANDO OFENSA AO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRADITÓRIO DIFERIDO, QUE GARANTIU A DEVIDA IMPUGNAÇÃO DA BENESSE OUTRORA CONCEDIDA - 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA REMIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DESNECESSIDADE DE INFERIR VALOR ECONÔMICO DA ATIVIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – 3. PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Como é cediço, o ordenamento jurídico impõe a prévia manifestação das partes para concessão de benefícios na fase de execução penal. Não obstante, excepcionalmente, faz-se possível a aplicação do contraditório diferido, hipótese esta aplicável à espécie por se tratar de impugnação de documento público idêntico ao pretérito que foi convalidado pelo órgão acusatório. Em sendo assim, não há se falar em nulidade da decisão impugnada, à medida que se oportunizou ao
Parquet
o contraditório diferido e o amplo acesso ao duplo grau de jurisdição.

2.

O atestado de trabalho devidamente emitido pela unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional. Outrossim, para fins de remição, prescindível a análise do valor econômico da atividade desenvolvida, porquanto o intuito do labor no interior do ergástulo não se relaciona ao auferimento de riqueza, mas sim à ressocialização do detento, garantindo-lhe melhoras na convivência social quando do alcance da liberdade.

3.

A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Decisão mantida. Preliminar rejeitada. Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

SILAS GOULART SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
109533450
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT no PEP n.o
0003713-61.2016.8.11.0059
, na qual a autoridade judiciária
declarou a remição de 42 (quarenta e dois) dias de pena, em benefício do reeducando
Silas Goulart Silva
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
109522497, o Ministério Público argui,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do
decisum
, pois, no tocante à planilha encartada na sequência 10.1 dos autos virtuais em trâmite no ‘SEEU’, a remição ressaiu aplicada sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação, em notória afronta aos arts. 67 e 128, § 8.o da Lei de Execução Penal.
No mérito
, requer a
exclusão dos dias remidos na decisão impugnada
, sob o argumento de que os atestados de trabalho anexados aos autos [sequências 2.1 e 10.1] não contêm as informações necessárias para concessão da benesse, notadamente no que concerne à carga horária diária do ofício desempenhado, à expressão econômica daquela atividade, e à ausência de assinatura do reeducando no referido documento. Ao cabo, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores, realiza o
prequestionamento
do artigo 127 da CF e dos arts. 28, 32,
caput
, e § 1o, 67 e 126, § 8.o, todos da Lei n.o 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Em contrarrazões vistas no ID
109522498,
o recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
109522499
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

110456996
opina pelo
acolhimento da preliminar arguida
e, no mérito, pelo
provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público.

Verte do caderno processual que o agravado
SILAS GOULART SILVA

cumpre pena privativa de liberdade unificada de
22 anos e 08 meses de reclusão
, derivada das ações penais n.o
0002150-03.2014.8.11.0059 (Comarca de Nova Xavantina) e n.o 0003722-67.2016.8.11.0012 (Comarca de Nova Xavantina), nas quais ressaiu
condenado
, na
primeira delas
, pela prática dos crimes
no
art. 12,
caput
da Lei n.o 10.286/03 c/c art. 155, § 4.o, inciso I c/c art. 157, § 2.o, incisos I e II todos do Código Penal
, e, na
segunda
, nas sanções do
art. 157, §2.°, incisos I e II c/c art. 70 do Código Penal.

Extrai do caderno processual, outrossim, que o recorrido iniciou o cumprimento da pena em regime inicial fechado e alcançou a progressão de regime no
ano de 2018
, submetendo-se ao semiaberto. Nessa condição, persistiu por aproximadamente sete meses, até
praticar crimes
na Comarca de São Felix do Araguaia-MT e ser
regredido definitivamente
, após a audiência de justificação ocorrida no
ano de 2019.

Posteriormente a isso, a autoridade judiciária acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público e declarou
a perda de 1/3 dos dias remidos
em razão da falta grave outrora reconhecida em desfavor do reeducando. Na mesma oportunidade, declarou a
remição de 42 dias de pena
, tendo em vista o trabalho exercido no interior do ergástulo público depois da regressão de regime perfectibilizada.

A fim de trazer maior clareza, colaciono breve excerto do r.
decisum
:

“ Ainda, verifico que
foram acostados os atestados de remição pelo trabalho do Reeducando (seq. 02 e 10).

Extrai-se que o apenado laborou no mês de novembro de 2019 (20 dias), dezembro de 2019 (21 dias), janeiro de 2020 (22 dias), fevereiro de 2020 (19 dias), março de 2020 (22 dias), bem como abril de 2020 (20 dias), totalizando 124 dias de trabalho, pendentes de homologação.

Assim sendo,
nos termos do artigo 126, §1o, inciso II, da Lei no 7.210/84, DECLARO REMIDOS 42 (quarenta e dois) dias da reprimenda imposta ao apenado pelo trabalho realizado nos períodos supra, devendo ser procedido novo cálculo de pena.

Elaborado o cálculo, às partes para manifestação, em seguida, volvam-me conclusos”.
(Excerto extraído do ID 109533450 - Pág. 3) – Destaquei.

No que se refere à
PRELIMINAR
arguida pelo Ministério Público, consistente na
nulidade absoluta da decisão em destaque
, ao argumento de que a remição de pena ressaiu concedida ao reeducando sem que lhe fosse concedida prévia manifestação,
concluo que a pretensão não faz jus à acolhida.

No tocante à temática, não se olvida que a Lei n.o 7.210/84 exige expressamente a participação do Ministério Público em todos os atos do processo de execução penal e tampouco se descura do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há nulidade da decisão que concede benefícios ao reeducando sem a prévia oitiva do
Parquet
.

É de se registrar, todavia, que a adoção de
tais premissas não elidem a análise casuística do fato controvertido e sequer impossibilita a flexibilização da jurisprudência
, evidenciando-se precedentes quando se tratar de concessão benefício emergencial e excepcional, a exemplo da prisão domiciliar com o fito de evitar a propagação da Covid-19.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ E DA PORTARIA CONJUNTA N.19/PR-TJMG/2020. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET. CARÁTER EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL QUE AFASTA A NULIDADE PELA AUSÊNCIA DA INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA PREVISTA NO ART. 67 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR.

1.
É certo que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a ausência de manifestação do Parquet torna nulo o ato judicial que concede benefícios da execução da pena, pois a prévia oitiva do Ministério Público não se trata de simples faculdade legal.

2. Contudo, a hipótese em comento se diferencia, pois o deferimento da prisão domiciliar nos termos da Recomendação n. 62/CNJ e da Portaria Conjunta n. 19/PR-TJMG/2020 ocorreu de ofício em cumprimento a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, diante do plano de contingenciamento decorrente da excepcionalidade advinda com a Pandemia da Covid-19.

3.
A decisão foi tomada dentro do âmbito do poder geral de cautela, bem assim no exercício das atribuições do Juízo da Execução de zelar pelo correto cumprimento da pena e de fiscalizar as condições do estabelecimentos prisionais
(art. 66, incisos VI e VII, da Lei de Execução Penal), consignando expressamente se tratar de medida em caráter excepcional e emergencial, motivo pelo qual não se abriria prazo para a oitiva prévia do Parquet ou da Defesa.

4. Assim,
não se vislumbra ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, ou mesmo às relevantes atribuições do Ministério Público na fiscalização da execução penal, o qual pôde exercer o contraditório de forma diferida, por meio da interposição do agravo em execução.

5. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, restabelecer a eficácia da decisão do Juízo da Execução que concedera a prisão domiciliar ao Paciente.
(HC 601.877/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021) – Destaquei.

Malgrado o caso concreto não contenha idêntica particularidade exposta no julgado em destaque,
revela-se adequado flexibilizar o entendimento jurisprudencial e, por corolário, afastar eventual nulidade da decisão que concedeu benefício ao reeducando
, sopesando, nesse desiderato, as demais atuações do Ministério Público no executivo de pena e os efeitos do instituto penal ora concedido.

Com efeito, constata-se do executivo de pena em trâmite do SEEU que o ora recorrido iniciou o exercício de labor no interior do ergástulo público após a sua regressão de regime, resultando no aporte da ‘Planilha de Cálculo para Remição de Penal’, cujo teor indica o ofício exercido, o período [novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020], o saldo de tempo de trabalho e o total de pena a ser remido (Movimento 2.1).

Posteriormente à juntada do referido documento, sobreveio a remessa dos autos para o Ministério Público, oportunidade na qual
não impugnou o seu teor
, tanto é assim que requereu na manifestação oferecida aos autos apenas a perda dos dias remidos anteriormente ao cometimento da falta grave, ocorrido em
26/02/2019
(Movimento 5.1).

Cumpre ressaltar que a ‘Planilha de Cálculo para Remição de Pena’ subsequente, encartada no Movimento 10.1,
mostra-se idêntica àquela anterior que não foi impugnada
, pois igualmente contêm o trimestre laborado [fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020], o ofício exercido [artesanato], a assinatura do reeducando, o saldo remanescente do trabalho e o resultado de pena a ser declarado remido pela autoridade judiciária.

Nesse viés, o aludido documento não trouxe inovações àqueles anteriormente fiscalizados pelo
Parquet
, permitindo-se, nessa hipótese, prestigiar a máxima celeridade processual e o aproveitamento dos atos praticados, traduzidos na concessão do benefício e vista dos autos
a posteriori
às partes, com o fito de que exerçam o contraditório e a fiscalização de forma diferida.

Além disso, o cerne da irresignação defensiva trazida à baila nas razões recursais refere-se à precariedade de informações contidas na Planilha de Cálculo para Remição de Pena, porquanto, na sua intelecção, impositivo colacionar a jornada efetuada pelo reeducando, assim como inferir o valor econômico do seu trabalho, para fins de concessão da remição penal.

Nos termos relatados, cuida-se de temática colacionada no mérito do recurso em apreço, atraindo a premissa utilizada pela Ministra Laurita Vaz para se afastar dos precedentes da Corte Cidadã quando do julgamento do HC 601.877/MG, esta no sentido de que
“não se constata ofensa às atribuições legais e constitucionais do Ministério Público, o qual pôde exercer o contraditório de forma diferida, por meio da interposição do agravo em execução”
(HC 601.877/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021) – Destaquei.

De mais a mais, já se tratou de posicionamento adotado por esta c. Câmara Criminal, consoante se vê do aresto em destaque:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE PRÉVIA OITIVA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MÉRITO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INTERMEDIÁRIO. REQUISITO SEM ASSENTO EM LEI. FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. DECURSO DE MAIS DE 12 MESES. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 441 DO STJ.

AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Por força das regras delineadas nos arts. 67, 68 e 112, § 2o, da LEP, a concessão de benefícios durante a execução da pena reclama prévia oitiva ministerial, sob pena de ser declarada a nulidade do título judicial por ofensa ao princípio do contraditório.

2. Todavia, se a abertura de vista para manifestação do Ministério Público, ainda que posterior à deliberação judicial, acabou atingindo a sua finalidade – tanto que houve a interposição de recurso e a matéria está sendo examinada por esta Corte –, não há como se reconhecer a pretendida nulidade, sobretudo à vista dos princípios da efetividade, razoabilidade e utilidade processual. (...).”

(N.U 0006957-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) – Destaquei.

Com efeito, constatado o acesso à fiscalização da pena e ao contraditório diferido,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida e passo à análise do mérito do agravo de execução penal.

No que tange ao
MÉRITO DO RECURSO
, atinente à exclusão dos dias remidos pela autoridade judiciária, em decorrência da precariedade das informações contidas nas ‘Planilhas de Cálculo’ anexadas aos autos;
conclui-se

que a pretensão ministerial não faz jus à acolhida.

Como é cediço, a
remição é o desconto do tempo de pena privativa de liberdade pelo trabalho ou estudo, na proporção de
três dias trabalhados e/ou estudados por um dia de pena
. Para isso, o recuperando deve desenvolver
cargas horárias específicas para alcance do requisito,
consistente na jornada de
seis a oito horas
de trabalho por dia; ou na jornada fixa de
quatro horas de estudo por dia
, conforme dispõe o art. 126, §1.o c/c art. 33,
caput
ambos da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (...)”.

“Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”.

Nota-se que o legislador realizou controle de jornada para configuração do dia de trabalho e/ou estudo, a fim de fiscalizar a ressocialização do reeducando, bem como conceder o benefício aos condenados de forma isonômica, notadamente quando existentes horas extraordinárias além do máximo permitido, que, se somadas, podem formar um novo dia de trabalho [
ex vi
– STJ, AgRg no HC 437.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021].

Nesse contexto, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
exige para o reconhecimento da remição a apresentação de atestado de trabalho que descrimine a jornada mínima diária, bem assim a finalidade educativa e produtiva da atividade desenvolvida pelo apenado, não se tornando apto para tal desiderato mero atestado genérico de labor

[
ex vi
– STJ, AgRg no HC 625.044/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021].

Lado outro, a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça

reputa suficiente a mera emissão de Atestado de Trabalho para fins de computo de remição, confeccionado pela autoridade administrativa da respectiva unidade prisional, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da segurança jurídica e da proteção da confiança,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução (HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).

2. Quanto ao exercício do trabalho de representante de galeria, tanto o Diretor do estabelecimento penal quanto o Magistrado de primeiro grau (favoráveis do reconhecimento do direito à remição da pena do paciente) afirmaram a dificuldade de aferir o período exato em que o trabalho é prestado, esclarecendo, contudo, a natureza sui generis da função que, a par de não completar a jornada mínima diária de 6 horas, também exige do apenado a prontidão para atuar a qualquer momento em que solicitado, diante de situações imprevistas e emergenciais (incluindo o período noturno), bem como a incumbência de substituir os demais detentos na liga laboral (trabalhos realizados pelos apenados na parte interna da casa prisional) quando, por qualquer motivo, impedidos de exercer o trabalho que lhes fora designado.

3. Aplica-se, à hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, primando pela interpretação teleológica da Lei de Execuções Penais, concluiu ser obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC n. 136.509/MG, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).

4. Dadas as peculiaridades da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), bem expostas pelo seu Diretor e pelo Juízo das Execuções Penais, cumpre reconhecer o direito do paciente à remição de sua pena, a título de recompensa pelo trabalho desenvolvido, atendendo, assim, ao escopo da legislação de afastar os efeitos nocivos da ociosidade e, ao mesmo tempo, desenvolver o senso de disciplina e responsabilidade do apenado, a fim de que possa ser reintegrado à sociedade.

5.
Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança.

6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa.”
(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019). Destaquei.

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. ARTESANATO.
ATIVIDADE RECONHECIDA PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTATAÇÃO DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECENTE PRECEDENTE DA SEXTA TURMA
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Todo trabalho tem papel ressocializador, inclusive a jurisprudência tem flexibilizado o art. 126 da LEP para permitir a remição da pena pela leitura e pelo estudo por conta própria, não sendo razoável impedir o benefício por atividade laboral de artesanato promovida e reconhecida pela própria administração do estabelecimento prisional,
ao argumento de ausência de comprovação da supervisão e do cumprimento de jornada.
2. Ordem concedida”.
(HC 534.258/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020) – Destaquei.

Atualmente,
este eg. Tribunal de Justiça trilha o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por corolário, convalida os Atestados de Trabalho emitidos pela unidade prisional na qual a ressocialização do condenado é vigiada
.

Com efeito, sobreleva-se as peculiaridade do sistema prisional mato-grossense, bem como a própria inércia do Ministério Público quanto à fiscalização da execução penal, que ciente há anos da emissão de atestados de trabalho contendo exclusivamente dias laborados e função exercida pelo condenado não adotou providências necessárias para

modificar o documento e torná-lo totalmente consentâneo com as formalidades previstas em lei.

Neste momento, invalidar o documento público revestido de

presunção relativa de veracidade para impedir a concessão da benesse aos condenados representa preciosismo injustificado; uma exigência inalcançável a depender da população existente no interior do ergástulo e da função desempenhada pelo reeducando naquele local; bem como um desincentivo aos recuperandos que vêm desempenhando atividades ressocializadoras para fins de cumprimento da pena.

Ademais,
in casu
, malgrado não haja o envio e a juntada de folhas de ponto individualizadas de cada dia laborado, ressai pormenorizado os dias laborados em cada mês vivido no seu interior da unidade prisional, acrescido da atividade exercida pelo ora recorrido, a possibilitar a presunção de que a jornada mínima de seis horas por dia exigida em lei ressaiu devidamente observada para o cômputo do dia de trabalho.

A propósito, o raciocínio exposto assemelha-se àquele outrora adotado pela c. 3.a Câmara Criminal, bem como pelas demais existentes neste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública
.
Agravo desprovido.”
(
TJMT
– N.U. 1007894-95.2021.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS
– INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
” (
TJMT
– N.U. 1002795-47.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –

DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA
– DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL”.
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021)

De mais a mais, no que se refere à
atividade de artesanato
, mostra-se plenamente possível considerá-lo para fins de remição da pena, pois o legislador mencionou o termo “trabalho” para prever concessão da benesse, a ser interpretado de forma ampla e genérica a fim de favorecer o reeducando.

Idêntico raciocínio há de ser realizado na leitura do art. 32, §1.o da Lei de Execução Penal, que, a apesar de limitar, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica para fins de remição da pena, não o veda completamente, mas o coloca em posição subsidiária, a ser empregado na ausência de outras tarefas a serem exercidas no interior da unidade prisional.

Nesse viés, o trabalho de artesanato desempenhado pelo ora recorrido revela-se válido para fins de remição de pena, cuidando-se, a propósito, de entendimento já aplicado por esta e. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO ARTESANAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO
– NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPANHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –

AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral; cabendo destacar, outrossim, que a Lei das Execuções Penais não faz distinção da natureza do trabalho desenvolvido, podendo a remição ser obtida pelo trabalho interno ou externo, manual ou intelectual, agrícola ou industrial, não se excluindo o artesanal (mesmo que sem valor econômico) devidamente autorizado e fiscalizado pela administração do estabelecimento prisional.

(...) Agravo desprovido”. (N.
U 1000267-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021) – Destaquei.

Com efeito, a atuação do magistrado
a quo
revela-se harmônica com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
não há falar em reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a remição de pena ao agravado.

Em tempo,
m
uito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois,
prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu o instituto da remição nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0003713-61.2016.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022